Tribunal: STF
Processo: HC 69899
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-08-10
Data de publicação: 1993-08-10

Ementa:
HABEAS CORPUS. UNIFICAÇÃO DE PENAS. SETE PROCESSOS COM
CONDENAÇÃO POR ROUBO QUALIFICADO. NÃO CABE, EM HABEAS CORPUS,
VERIFICAR DA EXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE TEMPO, LUGAR E MANEIRA DE
EXECUÇÃO (CP, ART. 71), COM VISTAS A UNIFICAÇÃO DAS PENAS IMPOSTAS EM
SETE PROCESSOS, POR CRIMES DE ROUBO QUALIFICADO. PRECEDENTES DO STF.
TEM SE ORIENTADO, OUTROSSIM, O STF NO SENTIDO DE NÃO ADMITIR
CONTINUIDADE DELITIVA, EM SE TRATANDO DE CRIMINOSO HABITUAL.
PRECEDENTES DA CORTE. NÃO CABE, TAMBÉM, NA ESPÉCIE, A EXTENSAO DO
BENEFICIO CONCEDIDO AO CO-RÉU, RELATIVAMENTE A ALGUNS DOS CRIMES POR
QUE CONDENADO O PACIENTE, COM BASE NO ART. 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL. CONDIÇÃO PESSOAL ESPECIAL DO CO-RÉU, A ÉPOCA DOS FATOS,
RESULTANTE DA MENORIDADE. A EXTENSAO, AO PACIENTE, DO BENEFICIO DA
UNIFICAÇÃO DE PENAS CONCEDIDO AO CO-RÉU, DEPENDE DE EXAME DAS SUAS
CONDIÇÕES PESSOAIS, PARA QUE SE VERIFIQUE O PRESSUPOSTO DA
IDENTIDADE DE SITUAÇÕES, O QUE, NA ESPÉCIE, E INVIAVEL FAZER-SE, EM
HABEAS CORPUS. HABEAS CORPUS INDEFERIDO.